Tribunal: TJPA
Processo: 0810650-48.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810650-48.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ALBERICO PEREIRA RODRIGUES

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810650-48.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERICO PEREIRA RODRIGUES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – DEFENSOR: CÁSSIO BITAR VASCONCELOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE TERMOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É ESSENCIAL À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VALOR VULTOSO DECORRENTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM COMPARAÇÃO COM A REALIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/RECORRENTE, QUE RECEBE MENOS DE R$ 1.000,00 POR MÊS. QUESTÃO QUE MERECE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEVE SER DEFERIDA PARA QUE SEJAM SUSPENSAS AS COBRANÇAS ATINENTES AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DE R$ 17.706,34 (DEZESSETE MIL REAIS SETECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), BEM COMO A RÉ/AGRAVADA SE ABSTENHA DE REALIZAR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRENTE, BEM COMO PERMANEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810650-48.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERICO PEREIRA RODRIGUES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – DEFENSOR: CÁSSIO BITAR VASCONCELOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALBERICO PEREIRA RODRIGUES contra decisão interlocutória no processo n. 0831200-34.2019.8.14.0301 ajuizado em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na ação de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização, busca o autor a concessão medida de urgência antecipatória para que
a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da sua residência, para que não seja incluído em cadastro de inadimplentes ou seja excluído do mesmo e seja determinado o bloqueio dos parcelamentos assumidos em termo de confissão de dívida, a fim de que sejam cobrados somente as faturas atuais.

Os pedidos liminares não foram concedidos pelo juízo singular, considerando o julgador que não foram apresentadas provas suficientes a embasar a probabilidade do direito do autor, sendo esta a decisão agravada.

Nas razões do agravo de instrumento, aduz o recorrente que os requisitos para a concessão da tutela de urgência está presente em razão de se tratar de um valor que onera demasiadamente o seu próprio sustento, já que o valor do parcelamento é de R$ 290,89 (duzentos e noventa reais e oitenta nove centavos) e sua única fonte de renda é o benefício assistencial. Afirma que assinou o termo de confissão de dívida, pois caso contrário, ficaria sem a energia elétrica. Requereu o provimento do recurso.

Decisão que deferiu o pedido de efeito ativo – id n. 2594979 - Pág.1/ 2.

Não houve contrarrazões – id

n. 2839564 - Pág. 1.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento. Via Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810650-48.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERICO PEREIRA RODRIGUES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – DEFENSOR: CÁSSIO BITAR VASCONCELOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALBERICO PEREIRA RODRIGUES contra decisão interlocutória no processo n. 0831200-34.2019.8.14.0301 ajuizado em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

No caso em apreço observa-se que o autor/agravante perfaz uma renda de menos de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais (id n. 10910551 - Pág. 3) e a concessionária de energia elétrica informa que existe a quantia em aberto de R$ 17.706,34 (dezessete mil reais setecentos e seis reais e trinta e quatro centavos) em aberto – id n. 10910552 - Pág. 9.

Sendo assim, considerando que a energia elétrica se trata de um serviço indispensável, por se tratar de um recurso que está intimamente ligado com a Dignidade da Pessoa Humana, o corte deste serviço representa um dano muito maior ao autor-recorrente.

Nesse sentido, vejamos:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA A IMÓVEL SITUADO EM ÁREA URBANA. BEM ESSENCIAL Á DIGNA SOBREVIVENCIA HUMANA. 1. Em estando a residência da agravada situada em área urbana, e em prestando a agravante serviço público, deverá fornecer à autora energia elétrica, bem essencial à digna sobrevivência urbana. É inaceitável que, nos dias de hoje, um ser humano tenha que viver sem energia elétrica face à negativa, com argumentos meramente econômicos, de Concessionária que tem o dever de prestar serviço público. 2. Astreinte confirmada para o caso de descumprimento do comando judicial. NEGADO SEGUIMENTO(Agravo de Instrumento, Nº 70043643642, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 30-06-2011)

Ademais, não resta clara a origem deste débito junto à concessionária de energia elétrica, o que só poderá ser melhor averiguado com a dilação probatória e o contraditório efetivo no curso do processo principal.

Desse modo, em função do vultoso valor que está sendo cobrado de energia elétrica e diante da situação econômica do autor-agravante, e se tratando de um serviço essencial à Dignidade da Pessoa Humana, considero que restam presentes os requisitos da tutela de urgência antecipatória, que trata o art. 300 do CPC/15, sendo plausível, então, que, neste momento, sejam suspensas as cobranças atinentes ao parcelamento do débito de

R$ 17.706,34 (dezessete mil reais setecentos e seis reais e trinta e quatro centavos), bem como a ré/agravada se abstenha de realizar a negativação do nome do recorrente, bem como permaneça o fornecimento de energia elétrica, até ulterior deliberação.

Por todo o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/11/2020